Tribunal: TJDFT
Processo: 0745363-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0745363-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA, RODRIGO DOS SANTOS MOREIRA SERVICOS CONTABEIS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 57051380) opostos contra o acórdão ID 56738667, proferido em agravo de instrumento. INTIME-se o Embargado para contrarrazões. Brasília, 1 de abril de 2024 17:33:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador